Tribunal: TJDFT
Processo: 0723508-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723508-56.2023.8.07.0001 RECORRENTE: TACIANE FINATTO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REJEIÇÃO. “GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE”. SUPOSTO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. CONFIANÇA IRRESTRITA NAS ORIENTAÇÕES. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES. CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DE CADASTRO NO SISTEMA SIAPE. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PELA MUTUÁRIA. NEGLIGÊNCIA DA CONSUMIDORA. CDC, ART. 14, § 3o, II. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA AFASTADA. 1. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo ao apelo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012. 2. A teoria da asserção, adotada por grande parte da doutrina e da jurisprudência brasileiras, difunde que a verificação das condições da ação, sendo a legitimidade das partes uma delas, será feita com base na afirmação simples do autor, em sua petição inicial, de ser o réu responsável pelo dano alegado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Em se tratando de relação de consumo, em que a parte autora se apresenta como destinatária final de serviços prestados pela instituição financeira, a relação processual está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. 4. O fornecedor de serviços bancários responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC). Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços tem a sua responsabilidade afastada caso comprove que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros. 5. A responsabilidade objetiva do banco deve ser afastada quando demonstrado, com base nas provas apresentadas nos autos, que o evento danoso decorreu de negligência da mutuária, que não observou o necessário dever de cuidado, ao deixar de se certificar de que a empresa AMERIICA ASSISTÊNCIA LTDA era mesmo correspondente bancário do BRB; ao firmar o contrato de empréstimo por meio de acesso ao sistema SIAPE DIGITAL, mediante fornecimento de sua assinatura digital e sua fotografia (“selfie”), deixando de ler a íntegra do contrato que assinou digitalmente, no qual constou apontamento expresso de que não se tratava de contrato na modalidade “portabilidade de dívida”, mas sim, contrato na modalidade “livre utilização”; ao consentir com sua própria intermediação na transferência e repasse de altos valores, quando é sabido que, em portabilidade de contratos de crédito consignado, a transferência dos valores se dá diretamente entre as próprias instituições financeiras envolvidas, sem qualquer participação do consumidor. 6. Uma vez que a autora não comprovou qualquer conduta ilícita do banco réu, resta afastada a responsabilidade deste, devendo ser julgados improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, de repetição de indébito e de indenização por danos materiais e morais. 7. Apelo parcialmente conhecido; na parte conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, recurso provido. A recorrente aponta violação aos artigos 6o, inciso VIII, 7o, parágrafo único, 14, caput, e §§ 1o e 3o, inciso II, todos do CDC, 927 do Código Civil, e ao enunciado 479 da Súmula do STJ, sustentando a responsabilidade da instituição financeira recorrida pela fraude ocorrida no caso em exame, bem como o dever se indenizar a recorrente pelos prejuízos suportados. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJRJ. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, a instituição financeira recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. No tocante à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência esta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 6o, inciso VIII, 7o, parágrafo único, 14, caput, e §§ 1o e 3o, inciso II, todos do CDC, 927 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: Desse modo, levando-se em conta que a própria autora assinou digitalmente o contrato e forneceu seus dados ao acessar o sistema de cadastro do empréstimo consignado em seu contracheque, não se constata a ocorrência de falha na prestação do serviço por parte do banco réu, estando ausente, portanto, prova de conduta ilícita por este praticada. Comprovada a culpa exclusiva da autora, deve ser afastada a aplicação do Enunciado n. 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, incidindo a excludente de responsabilidade prevista no art.14 § 3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor. (ID 72840584). Assim, rever a decisão colegiada é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Também não merece prosseguir o apelo, quanto à mencionada contrariedade ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017